Tribunal: TJDFT
Processo: 0752385-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752385-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MIRANDA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, apesar da existência de questão prejudicial externa, consistente na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução. Alega a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois a exequente está aposentada desde 1995 e recebe proventos pelo IPREV/DF, autarquia responsável pelo regime previdenciário, não havendo vínculo funcional com o ente público. Sustenta que o título executivo não pode ser exigido contra o Distrito Federal, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e ao princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Argumenta que a ação rescisória foi ajuizada com fundamento na violação literal dos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, pois o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 não observou os requisitos constitucionais e legais, como a prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Defende que a continuidade da execução, sem aguardar o julgamento da rescisória, afronta os princípios da eficiência e da segurança jurídica, podendo gerar grave prejuízo ao erário, já que os valores pagos dificilmente seriam restituídos. Defende também a inexigibilidade do título, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação considerada incompatível com a Constituição pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), que exige cumulativamente dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para concessão de reajustes. Argumenta que o acórdão exequendo desrespeitou esse entendimento, reconhecendo direito ao reajuste sem a observância dos requisitos constitucionais e legais, o que torna a obrigação inexigível. Por fim, impugna o critério de atualização fixado na decisão agravada, que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros), com base na Resolução no 303 do CNJ. Sustenta que tal metodologia configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, pois a SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios. Defende que a taxa deve incidir de forma simples apenas sobre o valor principal corrigido, conforme precedentes do STF e do TJDFT, e requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da referida resolução. Ao final, requer, em sede liminar, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar expedição de RPV sobre valores controvertidos. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a inexigibilidade do título executivo. Caso ultrapassadas essas teses, postula a reforma para reconhecer o excesso de execução, determinando a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, sem incidência sobre juros, e a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ. Requer, ainda, a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa legal aplicável à Fazenda Pública. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013. Quanto ao pedido de suspensão com fundamento na ação rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em pesquisa daqueles autos, observa-se não ter sido deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão exequendo, não se justificando, assim, a suspensão do presente cumprimento de sentença sob tal fundamento. A propósito, o art. 969 do CPC preceitua que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No que diz respeito à suspensão com base na violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal e à Lei Complementar 101/2000, bem como na inexigibilidade do título (Tema 864 do STF), não se observa, ao menos por ora, a probabilidade do direito, pois os argumentos já foram rechaçados na fase de conhecimento da ação coletiva, consoante acórdão n. 1316286. Com relação à alegada ilegitimidade passiva do Distrito Federal, também não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o título judicial que ora se executa foi formado contra o ente distrital. Sobre a taxa SELIC e a suposta ocorrência de anatocismo, de igual modo, não se observa a probabilidade do direito do agravante, já tendo este TJDFT se manifestado pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC e pela inocorrência do alegado anatocismo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em existência de coisa julgada na presente hipótese, haja vista que se discute a suposta ocorrência de anatocismo na realização de cálculo da verba devida a título de reajuste salarial da exequente, diversamente do que restou decidido na ADI 7391. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 3. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944724, 0735371-75.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. A Resolução 303/2019 disciplina que deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1939256, 0719068-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Vale ressaltar que, a despeito do ajuizamento e tramitação da ADI 7435/RS, invocada pelo agravante, não há notícias de decisão liminar naquele processo para suspensão dos autos que versem sobre o tema, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/RS. Outrossim, não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator